Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701931-13.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA APELADO: MARIA ELEONORA SIMOES BEZERRA, ITANILDO RODRIGUES BEZERRA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Plannext Construções e Incorporações Ltda. Verifica-se, todavia, que o apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais. Ressalte-se que o apelante é pessoa jurídica, circunstância que, por si só, não obsta a concessão do benefício da justiça gratuita. Contudo, nos termos do Enunciado de Súmula 481 do STJ, é imprescindível a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer suas atividades empresariais. Assim, a concessão do referido benefício está condicionada à comprovação inequívoca da insuficiência financeira, sendo ônus da parte requerente apresentar elementos que evidenciem tal situação. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, apresentando documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, tais como: i) declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, referente ao último exercício fiscal; e ii) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos três (3) meses, com demonstração de receitas e despesas. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator